Tribunal: TJMT
Processo: 1027084-91.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027084-91.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DAYANE MAYARA ALCANTARA DALAQUA - CPF: 381.208.628-05 (EMBARGANTE), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARTE INTEGRALMENTE VENCEDORA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição de veículo em 5 dias, sob pena de multa. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, pois este majorou os honorários advocatícios em favor da parte vencida e não fixou honorários recursais em seu favor, apesar de ter sido integralmente vencedora na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao majorar os honorários advocatícios em favor do recorrente vencido; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários recursais em favor da parte apelada, vencedora na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em contradição ao negar provimento ao recurso do banco, reconhecendo sua sucumbência integral, mas, ainda assim, majorar os honorários advocatícios em seu favor, contrariando o art. 85, §11, do CPC.

A parte apelada, ora embargante, por ter defendido a manutenção da sentença e saído vencedora no julgamento da apelação, faz jus à fixação de honorários recursais em seu favor, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

A omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários recursais viola o dever de fundamentação e o princípio da causalidade, uma vez que a parte vencedora arcou com os custos da defesa no segundo grau.

Considerando os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, o trabalho adicional no recurso, a natureza e a importância da causa, fixam-se os honorários recursais em favor da embargante no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte vencida na apelação não faz jus à majoração dos honorários advocatícios, sob pena de violação ao critério legal de sucumbência.

A parte vencedora na apelação tem direito à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O acórdão que omite a fixação de honorários recursais em favor da parte vencedora incorre em omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1027084-91.2024.8.11.0015

DAYANE MAYARA ALCANTARA DALAQUA
X
BANCO RCI BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, opostos por DAYANE MAYARA ALCANTARA DALAQUA, contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara,
id
293472368, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO RCI BRASIL S
/
A, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu a purgação da mora contratual pela devedora e determinou a restituição do veículo objeto de alienação fiduciária no prazo de
0
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório
e omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que existe manifesta contradição jurídica ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
banco,
reconhecendo a integral sucumbência do apelante e, ainda assim, majorar os honorários advocatícios em seu favor.

Pondera que tal posicionamento representa flagrante inversão do critério legal de sucumbência,
arguindo que
nos termos do art
.
85, §11, do
CPC
, a majoração dos honorários em sede recursal tem por finalidade recompensar o trabalho adicional
.

Argui que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante, considerando que a sentença foi integralmente mantida em grau recursal e que ela suportou os ônus da defesa no segundo grau de jurisdição.

Requer que seja sanada a contradição apontada, reformando-se
o
acórdão
.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões, conforme consta da certidão de id
296587877
.

É o relatório.

Com razão, condenação banco honorários art. 85 § 11

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sustenta a embargante que o acórdão contém contradição e omissão ao majorar os honorários advocatícios em favor do banco apelante, quando este foi integralmente sucumbente no julgamento do recurso. Alega que, diante da manutenção integral da sentença e da improcedência do recurso, os honorários advocatícios recursais deveriam ser fixados em seu favor, na qualidade de parte vencedora, e não em benefício da parte vencida.

A
ssiste razão à embargante.

A contradição apontada é manifesta.

O acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
,
o que configura sucumbência total do recorrente
, no entanto,
majorou os honorários advocatícios em favor do próprio sucumbente, contrariando frontalmente o disposto no
arti
.
85, §11, do
CPC.

No caso em apreço, tendo o acórdão negado provimento integral ao recurso interposto pelo banco, reconhecendo a correção da sentença de primeiro grau, a consequência jurídica natural seria a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, ora embargante, que teve de se defender no grau recursal para manter a decisão que lhe era favorável.

Além disso, a tese de omissão
também se evidencia na ausência de fixação dos honorários recursais em favor da embargante, que, na qualidade de parte vencedora no julgamento da apelação, faz jus à remuneração pelo trabalho adicional de seu advogado em segundo grau, nos termos expressos do já mencionado artigo 85, §11, do CPC.

Desse modo, reconhecendo o erro material contido no acórdão embargado, impõe-se a reforma da decisão para excluir a indevida majoração de honorários em favor do banco apelante e, ao mesmo tempo, fixar honorários recursais em favor da embargante, ora apelada, em observância ao princípio da causalidade e à literalidade do artigo 85, §11, do CPC.

Considerando os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, em especial o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios recursais em favor da embargante no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
causa, que, somados aos 10% (dez por cento) fixados na sentença, totalizam 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMETNO

ao recurso
,
para sanar os vícios
apontad
os
,
a fim de excluir
a majoração dos honorários advocatícios em favor do banco apelante
, bem como, fixar
honorários advocatícios recursais em favor da embargante
,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que, somados aos honorários fixados na sentença, totalizam 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025